Tribunal: TJDFT
Processo: 0703756-02.2017.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
CONSUMIIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA. ABSOLUTA E RELATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO DE GRADUAÇÃO. DIPLOMA FALSO. EXONERAÇÃO. CARGO PÚBLICO. LUCROS CESSANTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.° 1.344.771/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que as demandas relacionadas a contrato de prestação de serviços firmado entre instituição de ensino superior e aluno, desde que não se trate de mandado de segurança ou de pedido relacionado ao credenciamento da instituição de ensino superior pelo MEC como condição de expedição de diploma aos estudantes, são de competência da justiça estadual.
2. As condições da ação, segundo a teoria da asserção, são aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. É um juízo de cognição sumária, uma vez que, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito.
3. Por ser norma de ordem pública, especial frente ao Código Civil, a competência absoluta do foro do domicílio do consumidor prevista no artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o foro de eleição estabelecido em contrato de consumo.
4. Nos termos dos artigos 7°, parágrafo único, e 25, § 1°, ambos do Código de Defesa do Consumidor, há responsabilidade solidária entre fornecedores de serviços integrantes da mesma cadeia de consumo.
5. Na forma do artigo 476 do Código Civil, “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
6. Para o ressarcimento dos prejuízos materiais, que compreendem tanto os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada ao lesado) quanto os lucros cessantes (frustração da expectativa de um lucro esperado), é necessária a efetiva comprovação da exata extensão da perda patrimonial.
7. O valor da indenização por danos morais deve ser apurado mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observadas a gravidade e repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos do sofrimento e o grau de culpa ou dolo. A finalidade compensatória deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, mas objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
8. Preliminares rejeitadas.
9. Recursos conhecidos e desprovidos.